Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar, exclusivamente, o banco requerido, ora recorrente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da negativação e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, bem como para determinar que o Banco do Brasil, no prazo de 5 dias, exclua o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, em relação ao débito, objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.
2. Na origem, o autor alega que, no dia 10/08/2022, descobriu que seu nome estava inscrito pela 2a requerida no cadastro de proteção ao crédito mantido pela 1a requerida, sem que houvesse comunicação prévia e sem nada dever à 2a requerida.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51938752). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, que o processo deve ser recebido e processado em seu duplo efeito, e que o processo deve ser julgado extinto tendo em vista a ilegitimidade passiva da recorrente, a carência da ação e a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz não haver responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados, sob a fundamentação de que não houve ato ilícito de sua parte. Além disso, argumenta que a culpa pelos fatos narrados recai exclusivamente sobre a parte autora ou, em uma análise alternativa, que estes resultaram de fraude por terceiro, eximindo o banco de responsabilidade. Salienta que não existem provas suficientes que demonstrem qualquer ato da ré que tenha ofendido a honra, imagem ou credibilidade da parte autora, sendo que as alegações não passam de meros aborrecimentos. Adicionalmente, defende a legalidade da inscrição no SCPC como exercício regular de seu direito. Pleiteia pela improcedência dos pedidos, o redimensionamento dos danos morais e a revogação da multa imposta.
5. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que não há fundamento jurídico relevante apresentado pela ré para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Adicionalmente, aduz que o magistrado considerou que a inclusão do débito nos cadastros restritivos é originária de uma dívida com a própria instituição financeira ré, eliminando, portanto, qualquer possibilidade de ilegitimidade de parte. Por fim, argumenta que a multa foi estabelecida em consonância com as regras processuais vigentes.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Teoria da asserção. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de carência da ação trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminares rejeitadas.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com a incidência da Súmula 297 do STJ.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
11. No caso, o autor comprovou que, em 02/05/2022, solicitou o encerramento de sua conta na instituição bancária ré/recorrente, autorizando o banco a desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança, no prazo de 30 dias, isto é, até 02/06/2022. Na ocasião, foi identificado um débito de R$ 1.932,26, referente à conta de cartão de crédito, registrado no termo de encerramento datado de 02/05/2022 (ID 51938073), tendo o pagamento do valor devido sido efetuado no mesmo dia (51938074).
12. É incontroverso que o nome do autor foi inscrito, pela segunda requerida, no cadastro restritivo mantido pela primeira requerida por débito no valor de R$ 320,06, com vencimento em 16/06/2022 (ID 51938075).
13. Por outro lado, o banco requerido não apresentou argumentos específicos referentes à data de encerramento da conta bancária ou ao saldo devedor, limitando-se a uma defesa genérica e padronizada.
14. A análise do termo de solicitação de encerramento de conta, juntamente com as faturas do cartão de crédito Ourocard Visa International (ID 51938724 e seguintes), revela que a dívida inscrita nos cadastros de inadimplentes não é resultado de atividade bancária fraudulenta, mas sim de um defeito na prestação de serviços pela recorrente, que permitiu que resíduo não integrasse o termo de encerramento de conta, o que levou à inclusão indevida do nome do requerente em cadastros restritivos de crédito, dando ensejo à indenização, na modalidade in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
15. O valor do dano moral foi fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem, em observância às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
16. A multa diária imposta por força do art. 537 do CPC, tem por objetivo garantir o resultado útil da obrigação, tendo sido fixada com razoabilidade pelo Juízo de origem.
17. Recurso conhecido e improvido. Preliminares rejeitadas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.